Tribunal: TJMT
Processo: 1032435-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032435-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (EMBARGANTE), MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA - JUÍZA DE DIREITO (EMBARGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDÉSIO PEDRO DO NASCIMENTO FONSECA (VÍTIMA), JHONNE MULLER PARANHOS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e majorados [grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio]. Tribunal do júri. Execução provisória da pena. Impossibilidade de recorrer em liberdade. Constitucionalidade reconhecida pelo stf. decisão proferida por juiz impedido. pretensão deduzida em recurso de apelação criminal pendente de recurso. prisão desconstituída. Ordem concedida
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, condenou o paciente por
homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e majorados

[grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio] a
46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ordenou o imediato cumprimento da pena, visando a liberdade provisória, com ou sem medidas alternativas.

II. Questões em discussão

Há quatro questões: 1) ausência de fundamentação idônea para decretação da custódia; 2) irretroatividade do Tema no 1.068 do c. STF; 3) impedimento da autoridade coatora; 4) nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente da pena, sem violar o princípio constitucional da presunção de inocência.

A decretação da execução provisória da pena não exige análise dos pressupostos da prisão preventiva quando fundamentada na soberania dos veredictos.

A prisão decorrente de condenação pelo “
Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso
”.

O art. 492, I, ‘e’, permaneceu em vigor durante o julgamento da Repercussão Geral firmada no Tema 1.068 pelo c. STF, sendo aplicável, portanto, a
“execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
”.

Sopesada a ordem de execução imediata da pena proferida por juíza impedida em processos da mesma operação, bem como a pretensão do Ministério Público de execução imediata da pena endereçada a esta segunda instância, afigura-se pertinente desconstituir a decisão impugnada, mantidas as medidas cautelares impostas no julgamento de HC antecedente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para desconstituir a prisão do paciente, mantidas as medidas cautelares impostas no julgamento de
habeas corpus
antecedente.

Tese de julgamento:

O impedimento reconhecido em uma ação penal produz
“efeitos expansivos em relação aos demais processos envolvendo as mesmas partes, inviabilizando a atuação do juiz em quaisquer deles, independentemente de expressa manifestação em cada um dos processos individualmente”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV, § 4o e § 6o, art. 70; CPP, art. 492, I, “e”, e art. 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, 12.9.2024 (Tema 1068); HC AgRg no HC 211.365/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão virtual de 15 a 26 de abril de 2022; STJ, AgRg no RHC 199912/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024; REsp n. 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.10.2023; HC no 762.105/SP, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, 28.10.2022; TJMT, HC no 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, a24.9.2024; TJMT, HC no 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2024.

Doutrina relevante citada:

Bonfim, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. São Paulo. Saraiva
Jur
. 14a edição. 2024. pg. 250/251.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1032435-90.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DIOGO PEIXOTO BOTELHO

PACIENTE(S): UELITON LOPES RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
UELITON LOPES RODRIGUES
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1004573-18.2024.8.11.0042), que o condenou por
homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne MulIer Paranhos de Almeida) e majorados

[grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (
Alzira do Nascimento Fonseca
) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio] a

46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, c/c art. 70, do CP; art. 121, § 2o, I e IV, § 4o (segunda parte) e § 6o, do CP - e ordenou o imediato cumprimento da pena (https://pje2.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexiste fundamentação idônea para decretação da custódia porque o paciente respondeu o
“processo em liberdade desde 2018, não havendo qualquer situação de urgência ou perigo de ineficácia da medida”
, bem com porque
“cumpriu rigorosamente todas as medidas cautelares impostas”
; 2)
“o julgamento do Paciente foi anterior à decisão emitida no Tema n. 1.068, do STF, cujos efeitos não são retroativos”
; 3)
“a Autoridade Coatora, Juíza
Monica Catarina Perri Siqueira
, em todos os processos atinentes a dita ‘operação
mercenários
’ se declarou impedida para julgar os feitos porque é irmã do Desembargador Orlando de Almeida Perri, conforme atestam suas decisões nos autos de no. 0022198-81.2019.8.11.0002, cuja vítima é
ALZIRA DO NASCIMENTO FONSECA
, autos de no. 0007999-92.2019.8.11.0002 e 0010785-76.2016.8.11.0002”,
motivo pelo qual
“não poderia ter apreciado o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, de tal forma, que essa realidade evidencia nítida ilegalidade da decretação de prisão por si expedida
”; 4)
“a ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre o pedido de prisão do Ministério Público”
configura nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido
“contramandado de prisão, a fim de que, mantido em liberdade, com ou sem medidas restritivas de direito”
(ID 252367175), com documentos (ID 252367176/ID 25236180).

O pedido liminar foi indeferido (ID 22872665/ID 253535682).

O Juízo singular prestou informações

(ID 255575697).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídios qualificados - Nulidade por cerceamento de defesa - Inexistência - Ausência dos pressupostos da prisão preventiva - Inviabilidade - Condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após o julgamento, devendo aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário, independentemente de qualquer motivação pautada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, vez que está fundamentada na própria soberania dos veredictos do Tribunal do Júri - Tese 1068 do STF: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’ - Pela rejeição da nulidade suscitada, e no mérito, pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 258411181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sessão de julgamento foi realizada no dia 12.8.2024, oportunidade em que o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne MulIer Paranhos de Almeida) e majorados

[grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (
Alzira do Nascimento Fonseca
) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, c/c art. 70, do CP; art. 121, § 2o, I e IV, § 4o (segunda parte) e § 6o, do CP - (PJe NU 1004573-18.2024.8.11.0042).

O Juiz-Presidente dosou a pena do paciente nestes termos:

“[...]Diante disso, atento à soberania do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado,
CONDENO
o acusado
UELITON LOPES RODRIGUES,
devidamente qualificado nos autos,

como incurso nas penas do
121, §2o, incisos I e IV, §6o, por duas vezes, na forma do art. 70, e art. 121, §2o, incisos I e IV, §4o, segunda parte e §6o,
todos do Código Penal.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

I - Quanto ao crime praticado contra a vítima EDÉSIO PEDRO DO NASCIMENTO [...]

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou com o falecimento da vítima. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base; [...]

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas (art. 121, §2°, inciso I, do CP), servindo a outra como circunstância agravante (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), estabelecendo a em
12 (doze) anos de reclusão
.

Presente a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tenho por bem em majorar a pena em 1/6, chegando a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ausentes atenuantes. Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 6o do artigo 121 do Código Penal, de modo que exaspero a pena em um terço (1/3), alcançando o patamar de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Assim, encontro a pena
de 18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena
.

II - Quanto ao crime praticado contra a vítima JHONNE MULLER PARANHOS DE ALMEIDA [...]

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou com o falecimento da vítima. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base; [...]

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas (art. 121, §2°, inciso I, do CP), servindo a outra como circunstância agravante (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), estabelecendo a em
12 (doze) anos de reclusão
.

Presente a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tenho por bem em majorar a pena em 1/6, chegando a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ausentes atenuantes. Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 6o do artigo 121 do Código Penal, de modo que exaspero a pena em um terço (1/3), alcançando o patamar de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Assim, encontro a pena
de 18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena
.

III - Do Concurso Formal de Crimes quanto ao fato envolvendo as vítimas EDÉSIO PEDRO DO NASCIMENTO FONSECA e JHONNE MULLER PARANHOS DE ALMEIDA

No tocante ao fato envolvendo as vítimas Edésio e Jhonne, quanto a esta última, fora reconhecida pelos jurados a presença dos requisitos do art. 70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro, forçoso reconhecer o
CONCURSO FORMAL
, razão pela qual, considerando a prática de infrações penais contra duas vítimas, aumento a pena de apenas uma delas em 1/6 (um sexto) de modo que encontro a pena de
21 (VINTE E UM) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

IV - Quanto ao crime praticado contra a vítima ALZIRA DO NASCIMENTO FONSECA [...]

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou com o falecimento da vítima. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base; [...]

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas (art. 121, §2°, inciso I, do CP), servindo a outra como circunstância agravante (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), estabelecendo a em
12 (doze) anos de reclusão
.

Presente a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tenho por bem em majorar a pena em 1/6, chegando a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ausentes atenuantes. Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista na segunda parte do parágrafo 4o do artigo 121 do Código Penal (crime praticado contra pessoa maior de 60 [sessenta] anos), de modo que exaspero a pena em um terço (1/3), alcançando o patamar de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 6o do artigo 121 do Código Penal (crime praticado por grupo de extermínio), de modo que exaspero a pena em um terço (1/3), alcançando o patamar de
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Assim, encontro a pena
de 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena
.

V - Do Concurso Material de Crimes [...]

Assim, procedo a somatória das penas acima estabelecidas, encontrando o montante de
46 (QUARENTA E SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Do regime de cumprimento de pena:
Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo ao réu o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena [...].”
(
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, juiz de Direito – Pje NU 1004573-18.2024.8.11.0042)

O órgão do Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, em 15.8.2024, visando a execução imediata da pena, elevação da pena e decretação da perda do cargo de policial militar (Pje NU 1004573-18.2024.8.11.0042 - ID 16849696).

O paciente também interpôs recurso de apelação criminal, em 15.8.2024, requerendo a anulação do processo, submissão a novo julgamento ou redução da pena (Pje NU 1004573-18.2024.8.11.0042 - ID 167248785).

As contrarrazões foram apresentadas pela Defesa em 8.10.2024 e pela acusação em 23.10.2024 (ID 171652983/ID 173392351).

Em 1o.11.2024, o Juízo singular ordenou a execução imediata da pena nestes termos:

“[...] O artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz ‘
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;
’ [...]

No caso concreto o acusado foi condenado à pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente dos recursos interpostos pelas partes, pois não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CP, art. 492, § 3o), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes. [...]

No julgamento do Recurso de Apelação n. 0030634-11.2016.8.11.0042, realizado no dia 01/10/2024, em que figurou como Relator o Desembargador Marcos Machado, igualmente restou decidido: [...]

Isto posto, decreto a prisão do acusado UELITON LOPES RODRIGUES, CPF n. 009.087.821-36 [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - Pje NU 1004573-18.2024.8.11.0042)

O mandado de prisão expedido em face do paciente encontra-se em aberto (https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/pesquisa-peca).

Os recursos de apelação criminal interpostos pelo órgão do Ministério Público e Defesa estão conclusos para julgamento (https://pje2.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e majorados [grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio] e Juiz-Presidente dosou a pena em 46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Após a interposição dos recursos de apelação criminal pelo órgão do Ministério Público e Defesa, bem como das contrarrazões, o Juízo singular ordenou a execução imediata/provisória da pena, com fundamento na soberania dos vereditos e na pena aplicada.

No caso, não se identifica óbice para o início imediato do cumprimento de pena com imposição do regime inicial fechado, por força de veredito do Tribunal do Júri, visto que o c. STF, ao julgar RE no 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1068 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário – 12.9.2024).

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “
fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
” (AgRg no RHC 199912/MG – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.10.2024).

Anote-se, também, julgado deste e. Tribunal:

“1. De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, ao apreciar o RE 1.235.340, o eg. Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, conforme à Constituição Federal, com redução de texto, tão somente para excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos para
execução

imediata
da condenação imposta pelo corpo de jurados; decidindo, assim, pela constitucionalidade do cumprimento antecipado da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri.”
(TJMT, HC no 1023028-60.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 25.9.2024)

Em suma, a prisão no presente caso refere-se especificamente à previsão legal da execução provisória da pena [CPP, art. 492, I] e não da custódia cautelar [CPP, art. 312].

Quanto à irretroatividade do Tema 1.068 do c. STF, verifica-se que o julgamento popular foi realizado no dia 12.8.2024 e a decisão constritiva proferida em 1o.11.2024.

O c. STJ, antes mesmo do julgamento do Tema 1.068 [em 12.9.2024], deferiu pedido de execução provisória de pena decorrente de condenação do Tribunal do Júri,
in verbis
:

“1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como ‘chacina de Unaí’, este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri. 2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, ‘e’, do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, ‘e’, do CPP. 3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts. 16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial. Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial. 4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, ‘e’, do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF. Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o
STF não determinou a suspensão das execuções provisórias
; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela
validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos
(HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023). 5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal.
Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, ‘e’, do CPP
, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal. 6. Pedido de execução provisória das penas deferido.”
(REsp n. 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.10.2023)

Note-se que o art. 492, I, ‘e’, permaneceu em vigor durante o julgamento da Repercussão Geral firmada no Tema 1.068 pelo c. STF, sendo aplicável, portanto, a
“execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
” (STF, HC AgRg no HC 211.365/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão virtual de 15 a 26 de abril de 2022).

Sobre o alegado impedimento da autoridade coatora [Mônica Catarina Perri Siqueira] para decretar a prisão do paciente, não se verifica, nesta ação penal (Pje NU 1004573-18.2024.8.11.0042), ter sido declarado impedimento pela referida magistrada.

Todavia, a juíza da causa [Mônica Catarina Perri Siqueira] declarou-se impedida para atuar em processos decorrentes da “
Operação Mercenários”
(Sistema
Primus
- Códigos 277184 e 544186), inclusive na ação penal [NU 0022198-81.2019.8.11.0002/vítima Alzira do Nascimento Fonseca] desmembrada em relação ao codenunciado Marcos Augusto Ferreira Queiroz (ID 253172661), porque o i. Des. Orlando Perri - seu irmão - participou de julgamentos, na segunda instância, de
habeas corpus
, recursos em sentido estrito, desaforamentos e apelações criminais referentes ao grupo criminoso investigado na referida operação.

Se a juíza da causa se declarou impedida em processos relativos à “Operação Mercenários”, inclusive de codenunciado [referente a mesma vítima], não poderia ter proferido ato decisório nesta ação penal (CPP, art. 580).

Destaca-se lição do i. Prof. Edilson Mougenot Bonfim:

“Quanto aos atos e feitos do impedimento, há duas posições na doutrina: a) Para uns, são nulos todos os atos praticados pelo juiz impedido, ainda que

essa nulidade não se encontre prevista no art. 564, I, do Código de Processo Penal. Cuidar-se-ia, em vista de se tratar de questão de ordem pública, de causa de nulidade absoluta. b) Para outros, o impedimento não é causa meramente impeditiva do exercício da competência, mas sim da própria jurisdição. Assim, os atos por ele praticados - exceto para declinar - seriam inexistentes.”
(Curso de Processo Penal. São Paulo. Saraiva
Jur
. 14a edição. 2024. pg. 250/251)

E Julgado do c. STJ:

“O reconhecimento do impedimento com base no art. 144, IX, e também da suspeição com base no art. 145, I, ambos do CPC/15, uma vez lançado em algum dos processos que envolvem as partes ou advogados em conflito com o julgador, produzem efeitos expansivos em relação aos demais processos, inviabilizando a atuação do juiz em quaisquer deles, independentemente de expressa manifestação em cada um dos processos individualmente.”
(HC no 762.105/SP, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, 28.10.2022)

No caso, a atuação da autoridade coatora limitou-se a ordem de execução provisória e sua atividade jurisdicional exauriu com a remessa do processo a este e. Tribunal para julgamento dos recursos de apelação criminal.

Além disso, a execução imediata da pena recai sobre o objeto do recurso interposto pelo órgão do Ministério Público, o qual será analisado por esta e. Câmara Criminal no momento oportuno.

Sopesada a ordem de execução imediata da pena proferida por juíza impedida em processos da mesma operação, bem como a pretensão do Ministério Público de execução imediata da pena endereçada a esta segunda instância [conclusa para julgamento], afigura-se pertinente desconstituir a decisão impugnada, mantidas as medidas cautelares impostas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1018211-26.2019.8.11.0000, em 17.12.2019 (https://pje2.tjmt.jus.br).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a prisão do paciente, mantidas as seguintes medidas cautelares: 1) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 2) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga; 3) suspensão de funções típicas de policiamento ostensivo nas ruas e segurança externa, limitando-se apenas às atividades administrativas dentro do Batalhão - 25o Batalhão de Polícia Militar de Várzea Grande (CPP, art. 319, IV, V e VI).

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o contramandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024